Tribunal: TJES
Processo: 5025743-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025743-23.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de inserção indevida em dívida ativa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar
a ausência de ato ilícito indenizável, ao argumentar que
após a constatação do equívoco (homônimos), o Município teria promovido a baixa
da CDA e
desistido da execução fiscal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor teria descoberto a existência de
bloqueio judicial decorrente de execução fiscal promovida pelo requerido, em razão de suposto débito de IPTU, sem que
possuísse imóvel
no
Município, pelo que postulou
indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos
recursais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de lesão a direito de personalidade, pois
além de se tratar de
débito
in
exigível,
porquanto inexistente
relação jurídica
,
embora se trate de erro, a responsabilidade por ato comissivo do Estado é objetiva e, no caso dos autos, o bloqueio judicial em conta constitui situação suficiente a gerar lesão a direto personalíssimo.

Nesse aspecto, considerando
o valor do bloqueio comparado à renda da recorrida, entende-se
existente ato ilícito indenizável, votando-se pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao valor
(R$
3
.000,00),
quantia suficiente para reparar
o dano
sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-
se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso

interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)